Tribunal: TJES
Processo: 5002986-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002986-42.2020.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO:
A
LTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de _2021_.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002986-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002986-42.2020.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO:
A
LTIN BORCHARDT

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por PREVIDÊNCIA USIMINAS em razão do julgamento colegiado proferido e que resultou no acórdão
d
isposto no evento de número 996176
.

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada
omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas,
já que fixada somente a liquidação extrajudicial, devendo ser preservado os demais fundos administrados pela previdência Usiminas
;
que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário
e
que houve restrição dos meios probatórios;
aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pela imposição de multa dado o caráter protelatório dos embargos.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021

Desembargad
or
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002986-42.2020.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO:
A
LTIN BORCHARDT

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
por PREVIDÊNCIA USIMINAS em razão do julgamento colegiado proferido e que resultou no acórdão
d
isposto no evento de número 996176
.

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada
omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas,
já que fixada somente a liquidação extrajudicial, devendo ser preservado os demais fundos administrados pela previdência Usiminas
;
que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário
e
que houve restrição dos meios probatórios;
aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pela imposição de multa dado o caráter protelatório dos embargos.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Ao observar a peça de irresignação, onde se apresenta a pretensão de revisão do julgamento a luz das premissas apresentadas, inobstante a construção posta no arrazoado, entendo que esta Egrégia Câmara, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, debruçou-se sobre os temas expostos no efeito devolutivo inerente ao mesmo, julgando improvida a reforma da decisão.

Assim, embora adjetive de omisso o julgamento no que é pertinente a análise das submassas, e da sua gênese e alcance dos ativos, certo que a matéria foi amplamente debatida. Com o fim de elucidar a presente afirmação, cito o trecho do julgamento no qual contem a síntese da manifestação:

[...]

Logo, nos termos determinados pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a execução de valores pertencentes aos exequentes deverá recair sobre a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, “até que ocorra eventual liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, ou seja, deverá recair sobre a Previdência Usiminas até o limite ou a liquidação do Plano PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

[...]

Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

[...]

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo. Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente a LC109/2001.

A fundamentação sobre a responsabilidade do fundo citado até que haja a respectiva liquidação, afasta as adjetivadas omissões pertinentes a análise dos artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, todos do CPC, eis que demonstrada a não liquidação do fundo e sua responsabilidade a luz do entendimento do STJ sobre o tema, inclusive com a sustentação de que a necessidade de liquidação não impõe a obrigação de pagar.

O
bservo
, ainda, que a fundamentação externada, de igual forma, supre a suposta omissão na análise dos artigos 2º, 3º,VI, 6º e 18, §§1º e 2º, todos da LC 109/2001, já que respeita a decisão emanada do STJ sobre a necessidade de liquidação do fundo e sua responsabilidade pelo pagamento
já transitada em julgado
, estando os demais artigos citados na peça de irresignação contemplados
sob o
prequestionamento numérico.

Quanto a questão atrelada ao excesso de execução o acórdão fixou que:

A parte impugnante alega que a parte exequente calculou os juros moratórios de forma decrescente, considerando o termo inicial no mês de março/1996, ignorando a previsão legal de contagem de juros a partir da citação válida. Contudo, no tocante a alegação de excesso de execução, tenho que não procede, considerando que os cálculos elaborados pelo exequente estão em conformidade com o comando sentencial, que foi devidamente confirmado pelos tribunais superiores, inclusive com trânsito em julgado.

Ou seja, as provas foram devidamente analisadas e confrontadas com as alegações, firmando a corte entendimento diverso da pretensão ventilada, quanto a necessidade de se alterar o
quantum
fixado na sentença já que os cálculos se encontram nos autos.

Quanto a necessidade de manifestação quanto aos inúmeros artigos de lei mencionados, entendo que a pretensão encontra-se adjetivada de prequestionamento numérico, a luz dos precedentes desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO - VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035050148754, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
2- 3- 4-
5 - O julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180026947, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021

P
or todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002986-42.2020.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO:
A
LTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _14 DE SETEMBRO de _2021_.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.